Tribunal: STF
Processo: ARE 1467679
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE - SERGIPE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA VIA SISBAJUD - ANTIGO BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIDO PLEITO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTAS DA AGRAVANTE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 854 CPC. BLOQUEIO DO VALOR EXATO DO DÉBITO EXECUTADO. FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA DE NATUREZA PRIVADA. AUTONOMIA PATRIMONIAL, PESSOAL, GERENCIAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE PENHORA VIA SISBAJUD. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.“ (Doc. 8, p. 1-2)



    Desproveram-se os embargos de declaração opostos (Doc. 17).



    Nas razões do apelo extremo, a Fundação Hospitalar de Saúde apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100 da Constituição da República. Discorre que “foi constituída com o escopo de executar, no âmbito do Estado de Sergipe, serviços e políticas públicas de saúde, notadamente a prestação de serviços em todos os níveis de assistência hospitalar, incluindo os de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências, nos moldes arts. 1º, 2º e 7º, da Lei 6.347/08, 1º e 2º do Decreto estadual n. 25.389/08 e a Cláusula 1ª dos Contratos Estatais de Serviços n. 02/2009, 03/2010, 03/2015 e 26/2019” (Doc. 20, p. 5). Afirma que, “apesar de ter sido criada como Fundação de Direito Privado, a FHS possui as características de Empresa pública, uma vez que não possui autonomia financeira, gerencial, nem patrimônio próprio, bem como não explora atividade com finalidade lucrativa, sendo mantida exclusivamente pelo Estado de Sergipe através de repasses” (Doc. 20, p. 5). Sustenta, em síntese, que o serviço público de saúde, por se tratar de atividade essencial e indisponível, submete-se necessariamente ao regime jurídico de Direito Público, sendo-lhe aplicável as prerrogativas da Fazenda Pública. Alega, assim, a necessidade de submissão da presente execução ao regime de precatório.



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 28).



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar.



    In casu, resta incontroverso que a Fundação Hospitalar de Saúde presta serviço público essencial e não há nos autos quaisquer elementos que indiquem que essa atividade se dá em caráter concorrencial.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se sedimentou no sentido da necessidade de submissão ao regime de precatório em casos análogos ao presente. 



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, o Plenário do Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. Na ocasião, o relator, Min. Gilmar Mendes, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”. O aludido julgado porta a seguinte ementa: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (DJe de 25/10/2017, destaquei)



    No mesmo sentido foram as decisões proferidas nas Medidas Cautelares das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/03/2017 e 114, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 27/06/2007.



    Por outro lado, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, impugnava-se decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao Estado da Paraíba, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Transcrevo, por oportuno, excerto do voto proferido pelo relator, Min. Alexandre de Moraes, na ocasião do referido julgamento, in litteris:



    “Conforme alinhavado pelo eminente Min. TEORI ZAVASCKI, na decisão concessiva de medida cautelar proferida nestes autos, e como assentado pela Corte no recentemente julgamento da ADPF 387, já mencionado, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.” (DJe de 27/06/2019, destaquei)



    Menciono, por fim, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 547, Rel. Min. Roberto Barroso, assim ementado: 



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Pará contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região que determinaram o bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988.



    2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rel. Min. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais no patrimônio da Fundação Paraense de Radiodifusão - FUNTELPA e determinar a sujeição dessa estatal ao regime constitucional de precatórios.” (DJe de 21/06/2021, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO interposto pela FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao seu RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar que a execução dos valores devidos se dê de acordo com o regime de execução aplicável à Fazenda Pública.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente